Tribunal: TJSP
Processo: 2263970-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração de posse com pedido de liminar – ausência de argumentos aptos a afastar a suspender a ordem de reintegração - agravo improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263970-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FATIMA CRISTIANE MOREIRA DA SILVA e CARLOS EDUARDO LEME
QUINTAES, são agravados DIRCEU MOREIRA DA SILVA e CARMEM
LOMBARDI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263970-92.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38071
Agravo de instrumento n° 2263970-92.2019
Agravante: Fatima Cristiane Moreira da Silva e Outro
Agravados: Dirceu Moreira da Silva e Outra
Agravo de instrumento
reintegração de posse com
pedido de liminar
ausência de argumentos aptos a
afastar a suspender a ordem de reintegração - agravo
improvido
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu a tutela de urgência para
determinar que os réus sejam notificados a desocupar o imóvel, sob pena de
desocupação coercitiva.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, diante dos documentos trazidos
às fls. 31/37, fica concedida a gratuidade processual aos agravantes, tão somente para
os fins de processamento do presente recurso. Anote-se.
No mais, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil,
“estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a
expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário,
determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada”.
Assim, o referido imóvel foi cedido a título de comodato para
moradia do filho dos autores, então casado com a ré Fátima e, sobrevindo o divórcio,
formalizaram o comodato do referido imóvel, por acordo judicial homologado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263970-92.2019.8.26.0000 -Voto no
3
que esta nele residisse exclusivamente na companhia dos filhos havidos da união
com o filho dos Autores, cujo acordo previa expressamente o prazo para restituição
do imóvel até o dia 30.7.2019, quando então deveria desocupar o imóvel, entregando-
o livre de pessoas e coisas.
Também restou demonstrada a notificação extrajudicial,
configurando-se o esbulho.
Nesse trilho, não há como não se concluir que os elementos de
convicção trazidos aos autos pelos autores são hábeis a ensejar a concessão da
medida liminar, sem a necessidade de se designar audiência de justificação prévia,
não havendo como se revogar tal medida.
Ressalta-se que o objeto do recurso deve se ater à decisão
agravada, sendo o agravo de instrumento recurso de cognição estrita.
À evidência, neste juízo de cognição sumária, o agravante
Dirceu ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual,
prescindindo, por ora, de cognição exauriente, sendo suficiente a verificação da
coerência entre o que foi narrado na peça vestibular e os documentos anexados onde
se afirma a união estável, a filha em comum de 1 ano, concluindo-se que o corréu
também reside no imóvel.
No mais, à evidência, os demais argumentos, a dignidade
humana, o direito à moradia, não desvirtuam o preenchimento dos requisitos da
liminar de reintegração, cabendo, nesta seara de cognição sumária, apenas reformar
eventual decisão teratológica que aqui não se verifica.
Nesse trilho, não tendo os argumentos expostos no recurso o
condão de ensejar a retificação da decisão fica ela mantida, impondo-se a não
acolhida do recurso.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator